Tribunal: TJBA
Processo: 8076935-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076935-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA GUIMARAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSE TÓPICO.
NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, as questões decididas em decisão interlocutória recorrível mediante agravo de instrumento precluem na ausência do recurso cabível, não sendo passível de reapreciação na via apelatória.

2. No caso, a ilegitimidade passiva foi objeto de decisão interlocutória anterior, sem interposição do agravo pertinente, operando-se a preclusão. Preliminar não conhecida.

3. Em caso de fraudes em contratação de serviços bancários, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe que este se desincumba do ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Comprovada, por meio de laudo pericial grafotécnico, a inexistência de assinatura da parte autora no contrato de empréstimo, é de rigor a nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados.

5. O dano moral é presumido em situação de fraudes bancárias, especialmente quando implicam descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, justificando-se a fixação de indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Demonstrada a efetiva disponibilização dos valores em favor da parte autora, é correta a determinação de compensação, evitando-se enriquecimento sem causa, consoante preceitua o art. 373, I, do CPC.

7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Apelação da autora conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076935-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIDALVA GUIMARAES SILVA e outros e como apelada BANCO BMG SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE do apelo do réu e NEGAR PROVIMENTO e CONHECER o apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .